Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REFORMA DE APARTAMENTO. PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO DE SUSPENDER A REALIZAÇÃO DA OBRA. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS PARA PREVENÇÃO DA COVID-19. DIREITO DE VIZINHANÇA. PECULIARIDADES DO CASO. OBRA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da disseminação da pandemia de Covid-19, diversas medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação foram implementadas, dentre as quais se destaca o isolamento social. Registre-se, no entanto, que, no âmbito desta unidade da Federação, não consta do Decreto Distrital n. 40.817, de 22 de maio de 2020, em seu art. 3o, a determinação de suspensão de atividades relacionadas a obras de construção civil em condomínios como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”.
2. Na hipótese, a obra no apartamento do réu, ora apelado, foi iniciada em 16/3/2020 e foi concluída em 19/6/2020. Além disso, o apelado se comprometeu a realizar a obra em horário reduzido (das 10h às 12h e das 15h às 17h) e, por se tratar de apartamento térreo, a usar a varanda como único meio de acesso dos funcionários e transporte de materiais, que não passariam pelo interior do bloco.
3. Verifica-se, assim, que tais medidas, aliadas à obrigatoriedade do uso de máscaras pelos operários da obra nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais, como determina o Decreto Distrital n. 40.831, de 26 de maio de 2020, diminuem o risco de contaminação. Nesse esteio, não se evidenciou, na hipótese, a alegada violação às orientações sanitárias para prevenção da Covid-19, nem incremento do risco de contágio aos condôminos.
4. Ademais, que as provas apresentadas aos autos não permitem concluir que a reforma realizada no imóvel se restringia a benfeitorias voluptuárias. Anote-se que a reforma se iniciou em 16/3/2020, alegando o apelado que o apartamento se encontrava, naquele momento, sem condições de habitabilidade, a revelar a necessidade da obra para que ele e sua família pudessem retornar a sua residência e lá cumprir as medidas de isolamento.
5. A realização de obra em unidade habitacional, pelo proprietário, observadas as normas pertinentes, apesar de ensejar incômodo aos demais moradores, representa situação que não viola os limites ordinários de tolerância dos condôminos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.